Tribunal: TJSP
Processo: 0000482-41.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Aplicada a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial – Entendimento do STJ – Diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada, é cabível o regime inicial semiaberto – Em razão do tempo de prisão provisória suportado

Ementa:
Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Aplicada a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial – Entendimento do STJ – Diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada, é cabível o regime inicial semiaberto – Em razão do tempo de prisão provisória suportado pelo acusado até a sua soltura, em data anterior à sentença, entendo cabível a fixação do regime inicial aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000482-41.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante DANIEL DA
SILVA BELLON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso com o fim de, mantida a condenação, reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, redimensionando a reprimenda a 04 (quatro) ano de reclusão, alterando-
se o regime inicial ao aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0000482-41.2015.8.26.0286
Comarca: Itu 1a Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: Daniel da Silva Bellon
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18502
Homicídio qualificado
Decisão manifestamente
contrária a prova dos autos Inocorrência Decisão
dos jurados que acolheu linha de interpretação
razoável
Aplicada a atenuante da confissão
espontânea, ainda que parcial Entendimento do STJ
Diante da reincidência e da quantidade de pena
aplicada, é cabível o regime inicial semiaberto Em
razão do tempo de prisão provisória suportado pelo
acusado até a sua soltura, em data anterior à sentença,
entendo cabível a fixação do regime inicial aberto.
DANIEL DA SILVA BELLON foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu, por infração
ao disposto no artigo 121, § 2o, última figura, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado (fls. 405/406).
A Defesa apresentou inconformismo,
almejando o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no que toca à
qualificadora do motivo torpe. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da
reprimenda, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da
detração penal (fls. 418/423vo).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 425/432),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
439/447).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O réu Daniel foi condenado porque,
consoante a denúncia e respectivo aditamento (fls. 225/227), no dia 26
de janeiro de 2015, por volta das 08h00, na Rua Getúlio Dorneles
Vargas, bloco 75, apartamento no 42, Bairro Vila Lucinda, na Cidade e
Comarca de Itu, agindo com violência contra a mulher, na forma da Lei
Federal no 11.340/06, e por motivo torpe, teria tentado matar Valdirene
Maria de Souza, sua ex-companheira, produzindo-lhe os ferimentos
descritos no prontuário médico de fls. 56/73, bem como no laudo de
exame de corpo de delito indireto de fls. 122, apenas não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta da exordial que, na ocasião dos
fatos, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento,
dirigiu-se até a residência da vítima, onde a aguardou. No momento em
que a ofendida chegou ao local, acompanhada de uma amiga, o acusado
a abordou e a indagou sobre onde ela esteve até aquele horário, dizendo
que “ela não iria ficar com ninguém mais e que iria matá-la” (sic).
Assim, iniciou-se uma discussão entre o casal, na entrada do prédio,
oportunidade em que o réu desferiu diversos golpes na vítima como
chutes nas costas e soco no rosto.
Prossegue a incoativa que, enquanto a
vítima tentava subir as escadas para ter acesso ao seu apartamento, no
quarto andar do prédio, o denunciado a perseguiu e, municiado com uma
faca, a golpeou, por uma vez, nas costas, com a intenção de matá-la,
vindo a atingir a região lombar desta ofendida, causando-lhe os
ferimentos descritos no prontuário médico de fls. 56/73, bem como no
laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 122, apenas não
consumando o homicídio porque a vítima foi pronta e eficazmente
socorrida.
Retrata ainda o aditamento da denúncia
que o denunciado perpetrou a tentativa de homicídio por motivo torpe,
pois decidiu agredir e esfaquear a ofendida em razão dela não querer
reatar o relacionamento com este acusado. Articulou ainda o referido
aditamento da inaugural processante a existência da agravante prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 61, inciso II, alínea “f”, última parte, do Código Penal, que
trata de crime com violência contra a mulher na forma da lei específica.
A
materialidade está suficientemente
demonstrada pelo prontuário médico de fls. 56/73, bem como no laudo
de exame de corpo de delito indireto de fls. 122.
Vejamos a prova oral colhida.
Interrogado em sede administrativa, o
denunciado sustentou o seguinte (fls. 09/10):
“(...) Informa que conviveu com VALDIRENE por cerca de um
ano e um pouco mais, residindo no apartamento de propriedade
da mesma, (...) fazendo cinco dias que dela se separou. (...)
Resolveu na manhã de hoje conversar com VALDIRENE a fim de
pedi-la que voltasse o relacionamento, esperando-a desde as
06h00min. Viu quando VALDIRENE chegou apenas as 08h00min,
juntamente com uma amiga, descendo ambas de um carro, que
também era ocupado por dois indivíduos. Abordou VALDIRENE e
quis saber onde ela estava até aquela hora, quando a mesma
respondeu-lhe que não lhe interessava saber de sua vida, pois a
partir de agora ela 'iria viver a vida dela'. Subiu a escadaria com
VALDIRENE, negando que a agredisse naquele momento, sendo
que já na porta do apartamento dela, o interrogado tentou abraçá-
la e beijá-la, ocasião em que ela fazendo uso de uma tesoura
pequena veio para cima do mesmo. O interrogado conseguiu se
esquivar e quando ela abria a porta do apartamento para
adentrar, o interrogado viu uma pequena faca perto de umas
gaiolas que ficam do lado de fora do apartamento do vizinho e
após apanhá-la, desferiu um golpe nas costas de VALDIRENE.
Não teve a intenção de matá-la, sendo sua intenção apenas de
'riscá-la'”.
Na fase judicial, ao ser reinterrogado em
virtude do aditamento da denúncia, na primeira etapa, o acusado
sustentou, que, na ocasião dos fatos, se dirigiu à residência da vítima
para pegar seus pertences, oportunidade em que apenas se defendeu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agressão física praticada pela ofendida, salientando que não pretendia
ceifar a vida desta vítima (cf. gravação audiovisual contida na mídia de
fl. 278).
A vítima, ouvida na fase do sumário da
culpa, relatou que “na época namoravam mas havia terminado há uns 2
meses. Que o réu não aceitou o término do relacionamento. Que tinha
trabalhado em um evento a noite e quando chegou pela manhã, o réu
estava no pátio em que residia. Que nem chegou a ver o acusado,
apenas sentiu os golpes. Que o réu chutou a declarante nas costas, deu
murro no olho direito na declarante. Que conseguiu fugir e subiu para
seu apartamento. Que chamou a vizinha para ajudar a declarante. Que
pensou que o réu tivesse ido embora, mas este foi atrás da declarante.
Que o réu tentou arrebentar a porta, mas a declarante estava na casa
da vizinha. Que a vizinha ainda conversou com o réu e pediu para ele ir
embora. Que a vizinha manteve a porta dela aberta e como pensaram
que o réu havia ido embora, a declarante ficou perto da porta enquanto
sua vizinha foi pegar gelo. Que nisso o réu voltou e deu uma facada nas
costas da declarante. Que a filha da vizinha gritou acreditando que por
isso o réu tenha desferido apenas um golpe com a faca. Que no
momento em que o réu agrediu a declarante ainda no térreo, ficou
xingando a declarante com palavras de baixo calão. Que no momento
do golpe de faca, não se lembra se o réu xingou a declarante. Que
desmaiou e acordou apenas no hospital. Que o réu já vinha ameaçando
a declarante de morte há tempos, antes ainda de terminarem o
relacionamento. Que na época nem tinha levado a sério as ameaças.
Que com certeza nos dias dos fatos a intenção do réu foi de matar a
declarante” (fl. 171).
A seu turno, a testemunha Silvana, ouvida
na primeira etapa judicial do procedimento, declarou que “ouviu a briga
entre o acusado e a vítima no andar debaixo. Que a vítima subiu, a
declarante perguntou o que estava acontecendo, ela começou a chorar.
Que quando foi até a lavanderia o réu deu a facada na vítima. Que a
vítima gritou e então a depoente voltou até onde estava a vítima. Que
chegou a ver o réu na escada e gritou para ele ir embora. Que a filha da
depoente viu o réu desferir a facada, pois estava sentada na sala. Que
tanto a vítima, quanto a sua filha, gritaram no momento do golpe. (...)
Que a vítima disse que o réu ameaçou matá-la várias vezes. (...) Que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acredita que se não fosse folga da declarante o réu teria matado a
vítima. Que acredita que o réu tenha deixado o local porque a vítima e
sua filha gritaram e a depoente correu para ver o que estava
acontecendo” (fl. 172).
Por sua vez, o policial militar Paulo, sob o
crivo do contraditório, relatou que, “chegando ao local a vítima já
estava sendo socorrida pelo resgate, ainda consciente, chegando a dizer
que o autor do crime tinha sido o 'ex' dela. Que a vítima estava ferida,
sangrando. (...) Que o réu foi encontrado na casa da mãe. Que o réu
disse que foi procurar a vítima para reatar o relacionamento, pois não
aceitava seu término e acabaram discutindo. (...) que o réu não
comentou se foi agredido pela vítima ou se tentou defender-se. Que o
réu não parecia ferido” (fl. 156).
E seu colega de farda, Alder, também
ouvido na primeira etapa processual, ao ser indagado pelo Magistrado,
sobre a justificativa apresentada pelo acusado aos ser detido, declarou
que este “Falou que fez besteira, que fez por ciúmes, que não aceitava
vê-la com outros. Só isso” (fl. 198).
Pois bem.
Os elementos probatórios acima cotejados
ensejam lastro suficiente ao convencimento adotado pelo Corpo de
Jurados.
Como se vê, a acusação apresentou em
Plenário a versão de que o acusado, inconformado com o término do
relacionamento, resolveu matá-la, sendo que, para tanto, lhe desferiu
golpes de faca, somente não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, não se afigura, no caso em tela,
que o desfecho condenatório adotado pelo Conselho de Sentença tenha
sido divorciado das provas existentes no processo, pois “Não se
caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se
encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes” (STJ Resp. 779.518 MT, 5a T., Rel. Gilson Dipp,
17.08.2006, v.u.).
Desta feita, o deslinde condenatório não se
afigura manifestamente contrário à prova dos autos, assim como o
reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo torpe.
No caso dos autos, os jurados embasaram
o seu veredicto em uma linha de interpretação razoável e que não
merece qualquer reparo.
Passo à análise da dosimetria.
As básicas foram mantidas no piso em
razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na
segunda
etapa,
por
conta
da
reincidência (fl. 366), a reprimenda foi elevada em um ano. Contudo,
entendo que a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida, com o
respectivo abatimento na pena. Nesse sentido, destaque-se que a
Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de divergência EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento de que a confissão parcial ou total, espontânea ou não e
até mesmo retratada, justifica a aplicação da atenuante, como se destaca
no seguinte julgamento que repete este entendimento:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
DESCABIMENTO.
CONFISSÃO
PARCIAL. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO
COM
A
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
PELA
TERCEIRA
SEÇÃO DO STJ. ERESP No 1.154.751/RS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem
amoldado o cabimento do remédio heroico, adotando
orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo
legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem
de ofício.
- Se houve reconhecimento da prática do crime por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do CP, deve ser aplicada, sendo irrelevante se a confissão foi
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve
retratação posterior. Na espécie, o Paciente confessou
parcialmente a prática do delito, razão pela qual deve ser
reconhecida e aplicada a atenuante.
- A Terceira Seção desta Corte Superior, após o julgamento
do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor
do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 239.387/SP, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe
01/08/2013) (g.n.).
Assim, tenho para mim que a atenuante da
confissão deve ser integralmente compensada com a agravante da
reincidência.
Por fim, na terceira etapa, mantenho a
redução decorrente da tentativa na fração de 2/3 (dois terços),
redimensionando a reprimenda a 04 (quatro) anos de reclusão.
O regime inicial, diante da quantidade de
pena aplicada e da reincidência verificada, deve ser alterado para o
semiaberto. Contudo, verifico que o tempo de prisão provisória
suportado neste feito, até a expedição de alvará de soltura, em data
anterior à sentença, é superior à fração necessária para viabilizar
alteração para regime mais benéfico. Assim, nos termos do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, altero o regime prisional para o aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso com o fim de, mantida a
condenação, reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a reprimenda a 04 (quatro) ano de reclusão, alterando-
se o regime inicial ao aberto.
Amable Lopez Soto

relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO